Tribunal: STJ
Processo: 0028212-25.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002926 - RJ(2025/0282752-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CELSO BARREIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: MÁRCIO NOVAES CUNHA
ADVOGADOS
: DOMENIQUE GUIMARÃES FRASCINO - RJ158974
MÁRCIO NOVAES CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ155297
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ENTRE ADVOGADOS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ÓBICES DAS

SÚMULAS
E
MANTIDOS.
7/STJ
83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer de recurso especial manejado em ação objetivando o recebimento de honorários
sucumbenciais decorrentes de ação judicial em que o autor teria atuado em parceria com o
réu, também advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discurssão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
com violação ao
do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem quanto à
art. 1.022
presunção de veracidade decorrente da revelia, aos limites dos poderes do advogado
substabelecido com reserva de poderes e à aplicação do
§ 4o, do CPC; (ii) saber se
art. 1.013,
é possível afastar, no caso concreto, os óbices das Súmulas
e
para viabilizar o
7/STJ
83/STJ
exame, em recurso especial, de teses referentes aos efeitos da revelia, ao ônus da prova do
I, do CPC, à aplicação da teoria da causa madura e à limitação dos poderes do
art. 373,
advogado substabelecido com reserva de poderes na percepção de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O órgão julgador afasta a alegada violação ao
do CPC ao consignar que o
art. 1.022
Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões relativas à
decretação da revelia, à relatividade de seus efeitos, ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e à
ausência de comprovação da efetiva participação do autor nos autos originários, inexistindo
omissão ou obscuridade.
4. O Tribunal reafirma a orientação segundo a qual a revelia gera presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática do pedido, impondo-se
Documento eletrônico VDA56164574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73a94dd5-4997-4e51-a52a-be09dabebbcd

ao autor o cumprimento do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que,
na espécie, não se verificou diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a efetiva
prestação de serviços advocatícios na causa que originou os honorários sucumbenciais.
5. O acórdão destaca que a discussão sobre a participação efetiva do autor na demanda
originária, os efeitos concretos da revelia, o acerto da aplicação da teoria da causa madura e a
extensão dos poderes do advogado substabelecido com reserva de poderes demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73a94dd5-4997-4e51-a52a-be09dabebbcd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002926 - RJ(2025/0282752-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CELSO BARREIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: MÁRCIO NOVAES CUNHA
ADVOGADOS
: DOMENIQUE GUIMARÃES FRASCINO - RJ158974
MÁRCIO NOVAES CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ155297
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ENTRE ADVOGADOS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ÓBICES DAS

SÚMULAS
E
MANTIDOS.
7/STJ
83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer de recurso especial manejado em ação objetivando o recebimento de honorários
sucumbenciais decorrentes de ação judicial em que o autor teria atuado em parceria com o
réu, também advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discurssão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
com violação ao
do CPC, por suposta omissão do Tribunal de origem quanto à
art. 1.022
presunção de veracidade decorrente da revelia, aos limites dos poderes do advogado
substabelecido com reserva de poderes e à aplicação do
§ 4o, do CPC; (ii) saber se
art. 1.013,
é possível afastar, no caso concreto, os óbices das Súmulas
e
para viabilizar o
7/STJ
83/STJ
exame, em recurso especial, de teses referentes aos efeitos da revelia, ao ônus da prova do
I, do CPC, à aplicação da teoria da causa madura e à limitação dos poderes do
art. 373,
advogado substabelecido com reserva de poderes na percepção de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

3. O órgão julgador afasta a alegada violação ao
do CPC ao consignar que o
art. 1.022
Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as questões relativas à
decretação da revelia, à relatividade de seus efeitos, ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e à
ausência de comprovação da efetiva participação do autor nos autos originários, inexistindo
omissão ou obscuridade.
4. O Tribunal reafirma a orientação segundo a qual a revelia gera presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática do pedido, impondo-se
ao autor o cumprimento do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que,
na espécie, não se verificou diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a efetiva
prestação de serviços advocatícios na causa que originou os honorários sucumbenciais.
5. O acórdão destaca que a discussão sobre a participação efetiva do autor na demanda
originária, os efeitos concretos da revelia, o acerto da aplicação da teoria da causa madura e a
extensão dos poderes do advogado substabelecido com reserva de poderes demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por CELSO
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
BARREIRO DE ALMEIDA, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, assim ementado (fls. 1867-1868, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE À AÇÃO JUDICIAL EM QUE O
AUTOR ATUOU EM PARCERIA COM O RÉU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DA 1a CÂMARA CÍVEL
RECHAÇADA. AS AÇÕES N. 0474906-68.2012.8.19.0001 E 0082967-
46.2013.8.19.0001 NÃO POSSUEM A MESMA PARTE AUTORA E CAUSA DE
PEDIR DA PRESENTE DEMANDA. INEXISTE LITISPENDÊNCIA OU COISA
JULGADA E, POR CONSEGUINTE, A PREVENÇÃO ARGUIDA. EM RELAÇÃO
AO PRAZO PRESCRICIONAL, O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA
E NO ARTIGO 205, §5o, INCISO II, DO CC SOMENTE SE
LEI N. 8.906/1994
APLICA NAS RELAÇÕES ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INCIDÊNCIA DO
PRAZO GERAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205, CAPUT, DO CC, O
QUAL SE INICIA COM O NASCIMENTO DA PRETENSÃO, NO CASO, A DATA
DO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO RÉU. PRECEDENTES DO
STJ. A AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CAUSA MADURA.
INCIDÊNCIA DO
§4o, DO CPC. A FALTA DOS AUTOS QUE
ART. 1.013,
DERAM ORIGEM AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE OUTROS
ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO
AUTOR IMPÕEM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR DESCUMPRIMENTO
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

DO
I, DO
RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIMENTO
ART. 373,
CPC/15.
DO RECURSO AUTORAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU,
PARA REFORMAR A SENTENÇA, AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO,
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos dos
acórdãos de fls. 1322-1325 e 1701-1709, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1714-1734, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: arts. 1.022, 1.013 e 344 do CPC e art. 26
da Lei 8.906/94.
Sustenta, em síntese: negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto aos efeitos da revelia e aos limites dos poderes do advogado substabelecido
(art. 1.022 do CPC); violação ao
caput, do CPC, por ter o Tribunal julgado o
art. 1.013,
mérito em causa madura sem apreciar integralmente as questões; correta aplicação
dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC); impossibilidade de levantamento integral de
honorários pelo substabelecido com reservas sem a intervenção do substabelecente
(art. 26 da
; revaloração de fatos incontroversos, afastando a
Lei 8.906/94)
e dissídio jurisprudencial sobre os mesmos temas.
Súmula 7/STJ;
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 1865, e-
STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1867-1879, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 1885-1899, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 1903-1916, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1944-1952, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante: a) inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões
suscitadas; b) incidência das Súmulas
e
quanto às teses relativas à
83/STJ
7/STJ
revelia, ônus da prova, causa madura e poderes do advogado substabelecido.
Daí o presente agravo interno (fls. 1956-1970, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta: a) a permanência da omissão ao
do CPC acerca da
art. 1.022
aplicação dos efeitos da revelia e do papel do agravante como chefe do departamento
jurídico; b) a inaplicabilidade das Súmulas
e
por se tratar de revaloração
83/STJ
7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos.
Impugnação às fls. 1978-1991, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
. De início, o recorrente repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos embargos
de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a presunção de veracidade
decorrente dos efeitos da revelia e sobre os limites dos poderes do advogado
substabelecido com reserva de poderes, bem como que não seria possível exigir a
impugnação dessas matérias na apelação, porque o mérito somente foi decidido em
segunda instância, à luz do
§ 4o, do CPC (fls. 1723-1726, e-STJ).
art. 1.013,
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 1706-1709, e-
STJ:
Nesse contexto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado,
porquanto as alegações do embargante não constam do seu recurso de
.
apelação de index. 1.164
Não obstante, em cumprimento a determinação do E. STJ, informa-se que a
revelia foi decretada às fls. 484. Todavia, na forma da jurisprudência do próprio
STJ, "os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência
automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a
prova dos autos", confira-se:
Nessa toada, não há qualquer premissa equivocada quando o acórdão
embargado faz referência de que o autor alega ter sido o advogado principal do
processo n. 0018296-45.2008.8.19.0209, no qual o réu ingressou por
substabelecimento com reserva de poderes, participou de forma inexpressiva e,
contudo, levantou integralmente os honorários sucumbenciais. (fl. 1708, e-STJ)
A tese autoral, contudo, é afastada, na medida em que, da “ação ajuizada há
quase 6 anos e com 1.247 páginas, não se verifica qualquer comprovação da
participação do autor, como a cópia dos autos n. 0018296-45.2008.8.19.0209 ou
ao menos as peças por ele assinadas”, como expressamente constou do
acórdão embargado. (fl. 1708, e-STJ)
Com efeito, nenhum retoque merece o acórdão impugnado quanto a conclusão
de que a efetiva prestação dos serviços advocatícios no processo é premissa
indispensável para titularidade dos honorários sucumbenciais. (fl. 1708, e-STJ)
Diante da ausência de elementos capazes de atestar a efetiva participação do
autor, a alegação no sentido de que o réu ingressou por substabelecimento com
reserva de poderes não é capaz de afastar a norma do
I do CPC, pela
art. 373,
qual incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(fl. 1708, e-STJ)

E, ainda, no acórdão integrativo (fls. 1706-1707, e-STJ):
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

Informa-se que a revelia foi decretada às fls. 484. Todavia, na forma da
jurisprudência do próprio STJ, os efeitos da revelia são relativos e não
acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado
. (fls. 1706-1707, e-STJ)
analisar as alegações do autor e a prova dos autos
Foram feitas expressas menções à ocorrência de inovação recursal no
ponto, não havendo falar em vício de omissão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ART. 535
CPC/73.
ANIMAL NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ALTERAÇÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O não pronunciamento do Tribunal de origem, em sede de embargos de
declaração a respeito de questão de mérito que se revela inovação
.
recursal, trazida apenas na apelação, não constitui vício de omissão
2. A Corte de origem, mediante o exame dos elementos informativos da
demanda, concluiu que a causa mortis da vítima foi a colisão da motocicleta por
ela conduzida com o animal, de propriedade do agravante, solto na rodovia. A
alteração das conclusões do julgado para reconhecer a existência de culpa
exclusiva da vítima, como ora postulada, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 903.973/MG,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
4/4/2017,
24/4/2017.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE
OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL.
VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos
dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de
valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento
implícito, plenamente admitido por esta instância superior.
3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação,
configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de
ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência
.
desta Corte Superior
4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na
contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...]
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.167.313/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
19/6/2018,
29/6/2018.

De qualquer forma, abordou-se suficientemente a matéria relativa à
decretação da revelia, aos seus efeitos relativos, à delimitação temática da apelação e
ao ônus probatório do
I do CPC, além da ausência de comprovação da efetiva
art. 373,
participação do autor nos autos originários.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS
EM ATRASO. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se
viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de
Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao
julgado. 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido que levaram a concluir
pela ausência de cerceamento de defesa e presença do interesse de agir,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na
instância especial, segundo o enunciado da
3. Agravo interno
Súmula 7/STJ.
não provido. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.947.755/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (fl. 1873, e-
9/8/2022,
16/8/2022.
STJ)
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA.
ART. 1.022
CPC/2015
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO.
INADIMPLEMENTO.
DÉBITOS
PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao
do
visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide
art. 1.022
CPC/2015,
e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo
tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para
recuperação de débitos pretéritos. 3. Ademais, considerando a fundamentação
adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido
somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da
causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância
com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.548.754/SP,
julgado em
DJe de
) (fl. 1875, e-STJ)
23/11/2020,
1/12/2020.
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no Ag n.
relatora
1.320.867/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/6/2017,
19/6/2017
(fl. 1876, e-STJ); AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1915565/SP,
Turma, julgado em
DJe
(fl. 1707, e-STJ).
16/11/2021,
18/11/2021
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022 do CPC, visto que a matéria
fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para
o deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão do agravante de afastamento
2
dos óbices das Súmulas
e
no ponto em que alega questões relativas
7/STJ
83/STJ,
aos efeitos da revelia, ao ônus da prova, à apreciação inadequada a partir da aplicação
da teoria da causa madura e à limitação dos poderes do advogado substabelecido com
reservas.
Nesse ponto, consoante trechos retrocolacionados do acórdão recorrido (fls.
1706-1707, e-STJ), o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que a revelia não
implica automaticamente a procedência do pedido, como no caso dos autos, em que
os elementos analisados indicaram em sentido contrário. Constatou, ainda, a
inexistência de participação do advogado a fim de atrair a titularidade dos honorários
advocatícios.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação
do pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos
constitutivos alegados na petição inicial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.
Ademais, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO. NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS
SÚMULA 83/STJ.
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

FATOS CONSTITUTIVOS.
REQUISITOS LEGAIS. NÃO
SÚMULA 83/STJ.
COMPROVAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova requerida, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do
pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação
dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas
documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos
legais e do lapso de tempo necessário para configurar a usucapião. A
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.859.266/SP,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
18/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
REVELIA. EFEITO
SÚMULA No 7/STJ.
RELATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURADA.
1. O reconhecimento da união estável, nos termos do artigo 1.723 do Código
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e
com objetivo de constituição de família.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo
que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido. Precedentes.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.560.225/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÕES EM
CAUSA PRÓPRIA. VALIDADE E EFICÁCIA ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTS. 215 E 685 DO CC E ART. 3
o DA
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS.
LEI 8.935/95.
ARTS. 405 E 411 DO CPC. JUÍZO DE VALOR SOBRE A SUFICIÊNCIA DA
PROVA. REVISÃO VEDADA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem
aprecia de forma fundamentada as questões suscitadas, apenas não adotando a
interpretação desejada pela parte (e-STJ, fls.
e 2630).
2418/2419
2. O Tribunal estadual concluiu que a mandatária não possuía poderes para
constituir novos advogados e que as procurações em causa própria não foram
ratificadas pela outorgante, reconhecendo a ineficácia dos atos (e-STJ, fl. 2418).
3.O exame da validade e da força probatória das escrituras públicas e
documentos foi realizado, entendendo-se ausente a comprovação da
, não configurando violação aos
efetiva prestação dos serviços advocatícios
arts. 215 e 685 do Código Civil, ao
o da
e aos arts. 405 e 411
art. 3
Lei 8.935/95
do CPC.
4. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório
.
dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.731.811/RJ,
em
DJEN de
) [grifou-se]
13/10/2025,
17/10/2025.
Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas
e
ficando
83/STJ
7/STJ,
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55845577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: bf7d9547-2246-4403-b12f-fa89422ba317

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.926 / RJ
Número Registro: 2025/0282752-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00282122520168190209 202303295393 202324506756 282122520168190209
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO BARREIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: MÁRCIO NOVAES CUNHA
ADVOGADOS : DOMENIQUE GUIMARÃES FRASCINO - RJ158974
MÁRCIO NOVAES CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ155297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO BARREIRO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ANTONIO RICARDO CORREA DA SILVA - RJ079605
CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
AGRAVADO
: MÁRCIO NOVAES CUNHA
ADVOGADOS : DOMENIQUE GUIMARÃES FRASCINO - RJ158974
Documento eletrônico VDA56087671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:37
Código de Controle do Documento: 5f7c5f66-bef1-4851-ad54-c82bffb9a12e

MÁRCIO NOVAES CUNHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ155297
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:37
Código de Controle do Documento: 5f7c5f66-bef1-4851-ad54-c82bffb9a12e